Tribunal: TJDFT
Processo: 0707409-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707409-23.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSENEIA PEREIRA DA COSTA, I. N. V. C., P. N. V. C. REPRESENTANTE LEGAL: JOSENEIA PEREIRA DA COSTA APELADO: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A d. Procuradoria de Justiça requer a intimação da parte autora/apelante para se manifestar acerca da preliminar de violação do princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões e, após, nova vista dos autos para emissão de parecer (id 68696830). Todavia, reputa-se desnecessária tal intimação, porque a eventual existência de tal defeito não se revela um vício de admissibilidade sanável, inteligência do parágrafo único do art. 932 c/c o art. 10 do CPC, bem como será analisado em momento oportuno. Desse modo, INTIME-SE novamente a d. Procuradoria de Justiça para se manifestar. Após, independentemente de manifestação, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora